Tribunal: TJBA
Processo: 0000292-31.2007.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000292-31.2007.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ALVES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DAS VERBAS RECONHECIDAS NA SENTENÇA. SALÁRIO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000292-31.2007.8.05.0258,
em que figuram simultaneamente como Apelante/Apelado
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e
ANTONIO ALVES DOS SANTOS e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ,
nos termos do voto condutor.

Salvador, 15 de Abril de 2024.